Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE POSSE SOBRE A ÁREA REIVINDICADA. DETENÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade para a propositura da Ação de Usucapião Extraordinária, com fundamento na posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa, pacífica e com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, pertence ao sujeito que demonstrar o exercício da posse consubstanciada na prática, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

2. O detentor do imóvel não possui legitimidade ativa para a propositura de Ação de Usucapião, ante a inexistência de posse ad usucapionem.

3. Recurso conhecido e não provido.